Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-63.2014.8.11.0035
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000657-63.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUCELIO CARLOS DIAS - CPF: 368.387.301-97 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0001-20 (APELADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALEGADAMENTE VICIADO POR AUTOMÓVEL SIMILAR DE MESMAS CARACTERÍSTICAS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – VEÍCULO REGISTRADO PERANTE O DETRAN EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOMÍNIO DO VEÍCULO PELO AUTOR INTERESSADO NA SUBSTITUIÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações onde se pretende substituição de automóvel alegadamente viciado por veículo similar de mesmas características, a legitimidade ativa somente se prova pela apresentação de documento indicativo do registro do veículo em nome da parte autora perante o DETRAN, até mesmo porque, não sendo o automóvel registrado em seu nome, a pretendida substituição do bem, se deferida, poderia ensejar prejuízo ao proprietário registral e enriquecimento sem causa da parte autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0000657-63.2014.8.11.0035 – CLASSE 198 – CNJ – ALTO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUCÉLIO CARLOS DIAS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. no 0000657-63.2014.8.11.0035 – Código 34631), ajuizada pelo apelante contra VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e CAROLINA VEÍCULOS LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que o veículo objeto da demanda, que o autor/apelante pretende seja substituído por vício de fabricação, na verdade, pertence a terceira pessoa (Fernando César Passinato Amorim) e está gravado por cláusula de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamento S.A., sendo, pois, inverossímil a alegação e que o autor adquiriu referido bem, até porque a “
Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV)
” apresentada pelo autor “
não tem força probante neste aspecto, haja vista que não foi assinado pelo suposto comprador, tampouco existe reconhecimento de firma
” (cf. doc. Num. 26118498 - Pág. 1/3).

O autor/apelante sustenta que, “tratando-se de bens móveis (...), o domínio (...) transfere-se através da simples tradição, independentemente de qualquer registro em órgão administrativo, o qual tem efeito meramente declaratório” (cf. doc. Num. 26118499 - Pág. 2).

Afirma que os documentos dos autos, especialmente as ordens de serviço referentes às tentativas de conserto do automóvel junto à corré Carolina Veículos Ltda., mostram que ele, autor/apelante, é proprietário do veículo, pois ali consta sua assinatura no campo “cliente pagador”.

Enfatizando que esses documentos não foram impugnados pelas rés e dizendo que “a venda do bem em que constituída a propriedade fiduciária é reputada válida conforme majoritária jurisprudência”, e, portanto, reafirmando ser verdadeiro proprietário do automóvel, pede reforma da sentença “no sentido de afastar a ilegitimidade ativa do apelante, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação” (sic – cf. doc. Num. 26118950 - Pág. 1).

Nas contrarrazões, as rés/apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 26118954 - Pág. 1 a Num. 26118955 - Pág. 3 e Num. 26118956 - Pág. 1 a Num. 26118957 - Pág. 1).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem. Depreende-se pelo extrato emitido pelo Detran (fls. 125), que o veículo objeto da ação foi adquirido por Fernando César Passinato Amorim em 18/04/2011, com cláusula de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamento S/A, e permaneceu em seu nome pelo menos até maio de 2015, ou seja, depois do ajuizamento da ação.

Em que pese o Autor ter alegado que o documento de fls. 35 é hábil a demonstrar a propriedade do veículo, referido documento não tem força probante neste aspecto, haja vista que não foi assinado pelo suposto comprador, tampouco existe reconhecimento de firma. Ainda que assim não fosse, referido documento não teria o condão de alterar a propriedade do bem, já que, da leitura do documento de fls. 125, vê-se que recai sobre o bem cláusula de restrição à venda (alienação fiduciária).

Assim, como a pretensão do Autor é de substituição do veículo viciado por outro da mesma espécie, deveria ser apresentada por quem de direito, o proprietário.

Ademais, de acordo com o art. 18 do CPC/15, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. No caso dos autos, não há legitimação extraordinária.

Diante do exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolver o mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos” –
grifei
.

Sem delongas, conforme bem anotado pela r. sentença, os documentos dos autos não provam o domínio do autor/apelante sobre o veículo objeto da lide, e conquanto as ordens de serviço emitidas pela corré Carolina Veículos indiquem o nome do apelante como “cliente pagador”, isso só evidencia que ele compareceu à sede física daquela empresa dizendo-se proprietário do automóvel sujeito a reparos. São irrelevantes, para a conclusão sentencial, o fato de não ter havido impugnação a esses documentos, até porque esses não são falsos, mas só não provam o que o autor pretende com eles demonstrar.

Por outro lado, a
“
Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV)
” também não se presta a esse desiderato, notadamente pela falta de assinatura do suposto comprador e pela falta de reconhecimento da assinatura ali contante, sendo igualmente irrelevante, nesse ponto, que o nome do autor/apelante seja ali indicado como comprador.

Ademais, o Certificado de Registro de Veículo apresentado às fls. 35 vo dos autos físicos originários, correspondente ao doc. Num. 26113477 - Pág. 2 dos presentes autos físicos, mostra que o veículo é registrado em nome de Fernando César Passinato Amorim, que, coincidentemente, é o advogado que patrocina o autor/apelante na presente demanda (OAB/MT no 7.542), e a assinatura constante no campo “Assinatura do Proprietário/Vendedor” da referida autorização de transferência
não é a do advogado/proprietário
do bem, como se pode facilmente comparar com as demais petições por ele assinadas nos autos (cf. doc. Num. 26113466 - Pág. 2).

Não fosse isso o bastante, imagine-se, apenas a título de reforço argumentativo, que, ao final, o pedido fosse julgado procedente e as rés fossem condenadas “a substituírem o veículo por outro com características iguais”, conforme expressamente requestado na petição inicial (cf. doc. Num. 26113466 - Pág. 1). Pois bem. Em nome de quem deveria ser registrado esse novo veículo? Em nome do autor, ou do seu advogado? O que aconteceria com a restrição de transferência do bem gravado por cláusula de alienação fiduciária? Ficaria o Banco/alienante “a ver navios”?

É precisamente para evitar essas dicotomias que o ordenamento jurídico impõe obrigação, ao autor de demandas dessa natureza, a demonstração da propriedade do veículo e o registro do bem em seu nome perante o DETRAN, requisito esse que, evidentemente, não foi preenchido no caso dos autos, sendo de rigor, pois, a extinção do feito por ilegitimidade ativa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020